Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8° DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do artigo 85, §2o do CPC, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
2. O CPC estabeleceu critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85 disposto acima.
3. O caso não demandou longas provas processuais e teve curto prazo de tramitação. Desde o ingresso da ação até a prolação da sentença decorreu pouco mais de 1 (um) mês. Assim, independentemente se adotado o percentual mínimo ou máximo previsto na norma processual, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo por parâmetro o valor da presente causa, não resultou em quantia ínfima.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.